Tribunal: TJPA
Processo: 0874710-29.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0874710-29.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ROSANA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0874710-29.2021.8.14.0301
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO: ROSANA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença homologatória dos cálculos apresentados por servidora pública municipal em fase de cumprimento de sentença, a qual determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento de precatório referente à progressão funcional horizontal e retroativos. O Município alegou excesso de execução, sustentando que a base de cálculo adotada resultaria em efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF, requerendo a limitação do valor executado. A sentença foi mantida diante da ausência de impugnação tempestiva e de apresentação de cálculo discriminado pelo ente público, sendo reconhecida a preclusão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido, acarreta a preclusão da alegação de excesso de execução; (ii) estabelecer se a apresentação de alegação genérica de excesso de execução apenas em sede recursal supre o ônus processual previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 525, §4º, do Código de Processo Civil impõe ao executado, ao alegar excesso de execução, o dever de apresentar, de imediato, planilha discriminada e atualizada com o valor que entende devido; a omissão nesse ponto caracteriza preclusão e inviabiliza a análise do pedido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 673 do REsp 1387248/SC) consolidou o entendimento de que a ausência de memória de cálculo detalhada acarreta a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo admitida emenda posterior.

No caso, o Município de Belém, embora devidamente intimado, não apresentou impugnação no momento oportuno, tampouco juntou memória de cálculo em sede recursal, limitando-se a alegações genéricas sobre excesso de execução, o que não supre a exigência legal.

A mera alegação de enriquecimento sem causa ou de afronta ao art. 37, XIV, da CF, desacompanhada de elementos concretos e tempestivos, não pode afastar a preclusão já consumada.

A manutenção da sentença se impõe, diante da ausência de impugnação tempestiva e do não atendimento ao ônus processual de detalhar o valor incontroverso, impedindo o acolhimento do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido, acarreta a preclusão da alegação de excesso de execução.

A apresentação de alegação genérica de excesso de execução apenas em sede recursal não supre o ônus previsto no art. 525, §4º, do CPC, inviabilizando a análise do pedido.

A jurisprudência do STJ (Tema 673) exige que o executado aponte, na impugnação, a parcela incontroversa do débito e apresente planilha de cálculo, sob pena de rejeição liminar da insurgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 525, §§ 4º e 5º, 535; Lei Municipal nº 7.673/1993, art. 2º; Lei Municipal nº 7.528/1991, art. 10, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1387248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 07.05.2014 (Tema 673); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2267997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0001689-54.2018.8.14.0076, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815516-26.2024.8.14.0000, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.04.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento mediante precatório em favor da exequente, ROSANA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS.

Historiando os fatos, ROSANA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública municipal, lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), no cargo de Professor Pedagógico, pertencente ao Grupo Ocupacional do Magistério, e que, embora cumprisse todos os requisitos legais, jamais recebeu a progressão horizontal a que fazia jus, direito este previsto na legislação municipal, com o acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento a cada interstício de dois anos de efetivo exercício.

A sentença inicial julgou procedente a ação, condenando o ente público municipal a conceder a progressão funcional horizontal para a parte Autora bem como ao pagamento dos valores retroativos acrescidos de juros e correção monetária. Contra tal decisão, foi interposto recurso de apelação, o qual restou desprovido, mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos. Em sequência, operou-se o trânsito em julgado, dando ensejo ao presente Cumprimento de Sentença.

Em fase de Cumprimento de sentença, a ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Dispositivo.

Diante do exposto, HOMOLOGO o valor exequendo de R$ 770.560,38, (setecentos e setenta mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) , dando procedência total ao pedido inicial, na forma do art. 487, I do CPC/15 e determino:

Quanto ao crédito principal, a EXPEDIÇÃO ofício-requisitório na forma do art. 535, § 3º, I, do CPC/15 para pagamento, mediante precatório, da quantia de R$ 700.509,44 (setecentos mil, quinhentos e nove reais e quarenta e quatro centavos) em benefício da autora ROSANA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS, do qual deverá ser destacado o percentual de 20% (vinte por cento), conforme fundamentação alhures e contrato de honorários de fls. 396-397 (Num. 112197554).

Quanto aos honorários de sucumbência, a EXPEDIÇÃO ofício requisitório na forma do art. 535, § 3º, I, do CPC/15 para pagamento, mediante precatório, da quantia de R$ 70.050,94 (setenta mil e cinquenta reais e noventa e quatro centavos) em benefício do advogado YURI RODRIGUES CAMPOS.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, expeça-se ofício requisitório a Coordenadoria da UPJ e encaminhe-se ao ente público.

CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Sem honorários, diante da ausência de impugnação (STJ, AgRg no AREsp 630.235/RS).

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Servirá a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que houve excesso de execução nos valores homologados, aduzindo que o cálculo da progressão funcional deveria incidir apenas sobre o vencimento base do servidor e não sobre outras parcelas, sob pena de incidir em efeito cascata, vedado pelo art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

Argumentou que o adicional de progressão não pode servir de base para o cálculo de outras vantagens, sob pena de afronta à ordem constitucional, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e decisões em sentido semelhante para demonstrar a impossibilidade de acumulação de acréscimos sobre acréscimos (efeito cascata), reiterando que a lei municipal não autoriza tal interpretação.

O Município requereu a reforma da sentença, de modo que seja limitada a execução ao total de R$ 155.567,11, conforme cálculo de ID. 112197550, para fins de elidir o enriquecimento sem causa, bem como, em razão da afronta à legislação acima colacionada e aos princípios que regem os atos da Administração Pública.

Em contrarrazões, a recorrida, ROSANA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS, defendeu a manutenção integral da sentença que homologou os cálculos e determinou a expedição do precatório.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que homologou os cálculos de liquidação da obrigação reconhecida judicialmente, determinando a expedição de precatório em favor da servidora, sob o argumento, do recorrente, de que haveria excesso de execução em virtude da suposta adoção de critérios de cálculo que afrontariam o art. 37, XIV, da Constituição Federal, por acarretar efeito cascata.

Não assiste razão ao Município de Belém.

Inicialmente, é relevante destacar que se trata de Cumprimento de Sentença.

A Sentença de ID n° 13024917, julgou procedente os pedidos formulados na inicial e condenou MUNICÍPIO DE BELÉM a conceder a progressão horizontal da parte autora, na forma do artigo 2º da Lei nº 7.673/1993 combinado com o artigo 10, §4º, da Lei nº 7.528/1991, bem como ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Além disso, fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido.

Em face da referida sentença, foi interposto recurso de apelação, o qual restou julgado improvido, conforme se depreende do documento de identificação n.º 15443457, mantendo-se, assim, na íntegra, a decisão recorrida.

Em 28/11/2023 houve o trânsito em julgado da decisão, tendo início a fase do cumprimento de sentença, com a apresentação dos cálculos de liquidação, posteriormente recebidos pelo juízo (Id.25849997), ocasião em que foi determinado a intimação da Fazenda Pública para apresentar impugnação no prazo de trinta dias, sendo alertado que se o executado pleitear que o exequente, em excesso de execução, cobra quantia superior à resultante do título, deve declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

Conforme certificado no id n° 25849999, apesar de intimado, decorreu o prazo legal sem que a parte executada tenha apresentado manifestação.

Em decisão constante do Id. 25850000, o juízo homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício-requisitório para pagamento, mediante precatório.

Em seguida, o Município de Belém interpôs recurso de apelação, alegando que os valores homologados foram aferidos com excesso de execução por usar base de cálculo equivocada.

Da análise detida do iter processual, constata-se a inequívoca configuração da preclusão da matéria recursal. Nota-se que a parte apelante, mesmo devidamente intimada, quedou-se inerte quanto à impugnação oportuna, vindo apenas, na via recursal, a alegar suposto excesso de execução. Todavia, não se desincumbiu do ônus de apresentar, juntamente com o recurso, os cálculos discriminados e devidamente atualizados que pudessem embasar sua pretensão, em conformidade com o que exige o ordenamento jurídico vigente.

Com efeito, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil, dispõe de maneira inequívoca que, arguido o excesso de execução, cabe ao executado instruir sua manifestação com a planilha detalhada do débito que entende correto, a qual deve acompanhar a respectiva petição de defesa, nos seguintes termos:

"Art. 525 - [...]

§ 4º - Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo."

Uma vez não suprido o ônus processual de apresentar seus cálculos na forma e tempo adequados, resta configurada a preclusão ao exercício do direito.

Denota-se que, na espécie, a matéria debatida nos autos encontra- se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo (REsp nº 1387248/SC - Tema 673). Para melhor clarificação, colaciona-se a questão submetida a julgamento e a tese firmada, respectivamente:

"Questão submetida a julgamento: necessidade de indicação expressa do valor entendido como correto, no caso de impugnação fundada na tese de excesso de execução.

Tese Firmada: Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial."

Nesse sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS DISCRIMINADOS. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Placas contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de planilha de cálculos detalhada e atualizada, conforme exigido pelo artigo 525, §4º, do CPC, e determinou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente, ao deixar de apresentar de imediato os cálculos atualizados no momento da impugnação, incorreu em preclusão, não sendo admitido o pedido de dilação de prazo para complementação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 525, §4º, do CPC, o executado deve, ao alegar excesso de execução, apresentar, de imediato, o valor que entende devido com planilha discriminada.
4. A falta de apresentação dos cálculos no momento adequado configura preclusão, impossibilitando a complementação ou dilação do prazo para cumprir essa exigência.
5. A jurisprudência dominante do STJ (REsp nº 1387248/SC - Tema 673) estabelece que, na impugnação por excesso de execução, a ausência de cálculo detalhado leva à rejeição liminar da impugnação, sem possibilidade de emenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 'A ausência de planilha de cálculo discriminado e atualizado na impugnação ao cumprimento de sentença acarreta a preclusão, vedada a dilação de prazo para sua apresentação.'"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, §4º e 535.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1387248/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

(TJ-PA
0817405
-
15.2024.8.14.0000
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 25/10/2024 )

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução. Rejeição liminar. Art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. Ausência de demonstrativo de cálculo. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução foi genérica e desprovida de demonstrativo discriminado do cálculo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da ausência de indicação do valor correto e de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de execução, quando único fundamento da impugnação, exige a indicação do valor que o executado entende correto e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. A ausência desses requisitos leva à rejeição liminar da impugnação. A apresentação de demonstrativo de cálculo em sede de apelação não supre a falta na fase processual adequada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001689-54.2018.8.14.0076 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025 )

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão interlocutória que indeferiu sua impugnação ao cumprimento de sentença promovido por
Manoel Felipe Ezequel da Silva
, referente ao pagamento de R$ 185.381,06. O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação por ausência da apresentação do valor que o executado entendia devido, ainda que houvesse pedido de remessa dos autos à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de demonstrativo do cálculo do débito por parte do executado inviabiliza a análise da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 917, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O executado que alega excesso de execução deve apresentar, obrigatoriamente, o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação, conforme art. 917, §3º, do CPC.

4. A exigência de apresentação do cálculo visa garantir o contraditório e a ampla defesa, evitando impugnações genéricas e protelatórias.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 673, estabelece que, na impugnação ao cumprimento de sentença, é indispensável indicar a parcela incontroversa do débito e as incorreções nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar.

6. No caso concreto, o Banco Bradesco S.A. não apresentou a memória de cálculo com os valores que considerava devidos, inviabilizando a análise do pedido de revisão do montante executado.

7. Diante da ausência de requisito essencial, a decisão de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito pelo executado, sob pena de rejeição liminar.

2. A mera alegação de necessidade de perícia contábil não supre a exigência do demonstrativo de cálculo, quando o débito puder ser apurado por meio de operações matemáticas simples.

3. A jurisprudência do STJ no Tema 673 reforça a necessidade de apontamento da parcela incontroversa do débito e das incorreções nos cálculos do credor para viabilizar a impugnação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 917, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1387248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 07.05.2014 (Tema 673).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815516-26.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da ausência de demonstrativo de projeto atualizado pelo executado, conforme exigido pelo artigo 525, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos do juízo que alegou excesso a execução, sem juntar qualquer demonstrativo do valor que entende devido, está correta ou não.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento deve se limitar à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida quanto à tutela de urgência, sem adentrar no mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância. A concessão de tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

4. No caso concreto, o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito nem a existência de perigo de dano iminente, limitando-se a observações genéricas sem qualquer embasamento.

5. Além disso, eventual revisão dos cálculos em sede de cumprimento de sentença exige a observância do artigo 525, § 4º, do CPC, que exige ao executado o dever de apresentar planilha detalhada com o valor que entende correto. A ausência desse demonstrativo impede a análise da alegação de excesso de execução e enseja a exclusão liminar da impugnação, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Pátrios.

6. Por fim, em se tratando de juros e correção monetária, o juízo pode adequar o cálculo a qualquer momento, por ser matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução deve ser rejeitada liminarmente quando não fornecido de demonstrativo de cálculo atualizado, nos termos do artigo 525, § 4º, do CPC, sendo ônus do executado indicar o valor que entende devido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803042-23.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO SOMENTE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade manejados pela Agravante. 2.
O magistrado de origem agiu com acerto ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade, pois o que se constata é que o Agravante apresentou impugnação aduzindo excesso de execução, em decorrência da suposta incidência irregular de juros, contudo, deixou de observar a regra contida no art. 535, § 2º do CPC/15, uma vez que não foram apresentados os cálculos que demonstrem o alegado excesso de execução
. 3. Somente após escoado o prazo para apresentação dos cálculos sobre o alegado excesso de execução, o Recorrente apresentou exceção de pré-executividade arguindo idêntica matéria, desta vez colacionando o memorial de cálculo do valor que entende devido, contudo, já havia se consumado a preclusão para a prática do ato. 4. Não tendo sido observado o requisito previsto na legislação processual, não há razões para a modificação da decisão que rejeita a impugnação e a exceção de pré-executividade, ante a não apresentação no momento oportuno dos cálculos que evidenciem o excesso aduzido pelo executado. 5. Recurso conhecido e desprovido. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08158751020238140000 20427329, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No caso em apreço, constata-se que o ora apelante deixou de apresentar impugnação no momento processual adequado e, mesmo em sede recursal, não trouxe qualquer justificativa para a ausência dessa manifestação. Ademais, verifica-se que o excesso de execução figura como o único fundamento do presente recurso, circunstância que impunha ao recorrente o dever de indicar expressamente o valor que entendia correto, bem como de apresentar a respectiva memória de cálculo do débito. Contudo, tais providências não foram observadas em tempo oportuno, o que inviabiliza o acolhimento da tese recursal.

Para corroborar com o exposto, colaciono entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Conforme se depreende dos autos, para que o devedor possa alegar excesso de execução, não basta apontar de maneira genérica ou imprecisa eventual cobrança indevida. Incumbe-lhe o dever de especificar os pontos em que entende haver ilegalidade na execução, apresentando, de forma clara e detalhada, os cálculos que evidenciem a suposta divergência entre o valor exigido e aquele que reputa correto. Ressalte-se, ainda, que a apresentação de memória de cálculo apenas em sede de apelação não possui o condão de infirmar os fundamentos expendidos pelo juízo sentenciante.

Nesse contexto, a pretensão recursal, manifestada extemporaneamente por meio da apelação, mostra-se manifestamente inadequada, uma vez que a via processual eleita não se presta à impugnação da decisão ora atacada. Importa consignar que a controvérsia suscitada foi devidamente enfrentada pelo Juízo
a quo
, que procedeu à homologação dos cálculos apresentados após o regular trâmite do cumprimento de sentença, inexistindo notícia de impugnação tempestiva ou de demonstração de erro material insanável.

Diante desse cenário, inexiste fundamento jurídico apto a autorizar a reforma da sentença, motivo pelo qual se impõe a sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025